Tribunal: TJSP
Processo: 2063771-83.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Imagem
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que indeferiu a penhora sobre os vencimentos dos executados. Possibilidade de aplicação de medidas excepcionais (artigo 139, IV, do CPC). "a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que indeferiu a penhora sobre os vencimentos dos executados. Possibilidade de aplicação de medidas excepcionais (artigo 139, IV, do CPC). "a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1.582.475/MG). Não tendo sido localizados outros bens idôneos à garantia da execução, é possível que a constrição recaia sobre o percentual de 10% dos rendimentos totais dos executados, como forma de equacionar a questão do pagamento e a subsistência dos devedores, amortizando-se a dívida. Recurso a que se dá provimento.